Tribunal: TJSP
Processo: 1023117-87.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2020 A 2021 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
ISENÇÃO CONDICIONADA – A isenção só pode ser concedida por lei – Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o reconhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário Nacional.
AUSÊNCIA

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – EXERCÍCIOS DE 2020 A 2021 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo da autora.
ISENÇÃO CONDICIONADA – A isenção só pode ser concedida por lei – Quando for condicionada, o interessado deverá pleitear o reconhecimento do benefício à Administração, a teor do artigo 179 do Código Tributário Nacional.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – No caso dos autos, observa-se que a autora formulou pedido administrativo para que fossem restituídos os valores recolhidos a título de ISS, tendo em vista a isenção condicionada prevista na Lei Municipal 10.466/2022 – Pedido este que deixou de ser conhecido pela autoridade administrativa, sob o fundamento de que a constitucionalidade da referida lei estaria sendo discutida na Ação Direita de Inconstitucionalidade no 2050377-72.2022.8.26.0000 – Por sua vez, a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi julgada improcedente pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, havendo sido declarada a constitucionalidade da Lei Municipal no 10.466/2022 – O que foi mantido pelo E. Supremo Tribunal Federal em decisão com trânsito em julgado em 21/11/2023 – Assim, não merece prosperar a alegação de ausência de interesse de agir, arguida pelo Município em suas contrarrazões.
ISENÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL No 10.466/2022 – PLEITO DE INCIDÊNCIA SOBRE O ISS COBRADO E PAGO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – A Lei Municipal no 10.466/2022 dispõe sobre a isenção da cobrança de tributos municipais em virtude da pandemia da Covid-19 – Benefício que recai sobre os tributos municipais a serem cobrados a partir da entrada em vigor da referida lei, que ocorreu na data de sua publicação em 18/02/2022 – Ausência de menção aos tributos que já haviam sido cobrados e pagos – Interpretação literal que se exige – Impossibilidade de ampliação dos efeitos do benefício tributário, sob pena de violação ao artigo 111 do Código Tributário Nacional – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Ademais, não autoriza a aplicação aos exercícios anteriores, a previsão contida no artigo 1o, caput, da Lei Municipal no 10.466/2022, no sentido de que isenção abrange o prazo em que perdurar os efeitos da pandemia – A isenção exclui o crédito tributário, de modo que seus efeitos são prospectivos, impedindo a constituição do crédito – Artigo 175, inciso I, do Código Tributário Nacional – Além disso, a isenção não constitui hipótese de extinção de crédito tributário já constituído, não se confundindo com a remissão – Artigo 156, inciso IV, do Código Tributário Nacional – Doutrina – Por fim, não se desconhece o argumento de que a aplicação da isenção somente a partir da publicação da referida lei tornaria sem efeito as disposições nela contidas – Contudo, ainda que assim o fosse, ao Poder Judiciário não seria permitido substituir a vontade do legislador, estendendo o benefício fiscal sem expressa autorização legal nesse sentido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PLEITO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – Em que pese a relevante discussão acerca da possibilidade de aplicação do § 8o também nos casos em que o proveito econômico ou o valor da causa forem muito altos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.076, entendeu pela inaplicabilidade do arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa em tais hipóteses – Precedente vinculante - Portanto, a menos que se trate de causa em que o proveito econômico obtido pelo vencedor seja inestimável ou irrisório, ou então cujo valor seja muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados na forma dos §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, tendo em vista que o proveito econômico obtido pelo Município, equivalente ao valor da causa (R$ 23.033.191,38 – fls. 07), não é inestimável, irrisório ou muito baixo, não é o caso de se fixar os honorários advocatícios por equidade, mas sim nos moldes dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil – Assim, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos do artigo 85, § 3o, incisos I a III, do Código de Processo Civil, incidentes sobre o valor atualizado da causa.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil de 2015 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 1%.
Sentença mantida – Recurso desprovido.